Tribunal: TJMT
Processo: 0012960-08.2014.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012960-08.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE REMILTOM CARNEIRO COSTA - CPF: 202.452.971-20 (RECORRIDO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PREVISÃO LEGAL DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI MUNICIPAL APROVADA PELA CAMARÂ LEGISLATIVA – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTUDO ORÇAMENTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática depois de decorrido o prazo previsto no artigo 15, II, da Lei Complementar no 91/2005 do Município de Barra do Garças, sem a realização de avaliação desempenho, conforme prevê o § 2o do mesmo artigo.

A aprovação de Lei Municipal que instituiu progressão funcional presume a ocorrência de estudo orçamentário, não havendo como negar sua aplicabilidade, sob falta de dotação orçamentaria, sem a prova do alegado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020